Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-62.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Compra de vestido de noiva não entregue, sem restituição do valor pago. Sentença de parcial procedência, condenando a restituição do valor pago de forma simples, o aluguel de outro vestido e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso apresentado por uma das corrés. Preliminar de ilegitimidade

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Compra de vestido de noiva não entregue, sem restituição do valor pago. Sentença de parcial procedência, condenando a restituição do valor pago de forma simples, o aluguel de outro vestido e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso apresentado por uma das corrés. Preliminar de ilegitimidade passiva. Alegação de que presta simples serviço de intermediação, havendo in casu culpa exclusiva de terceiro. Inocorrência. Serviço de venda de produtos on-line que integra a cadeia de consumo, devendo responder de forma solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. Ré que em sua plataforma utiliza termo "Compra garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro". Consumidora que é atraída a comprar no portal da corré justamente por acreditar estar amparada em caso de eventuais problemas. Elementos acostados aos autos, em especial, a promessa de segurança nas transações da empresa que transpassa a qualidade de mera anunciante. Risco da atividade produtiva que não pode ser repassado ao consumidor. Pedido de afastamento de danos morais. Improcedência. Situação narrada nos autos que não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano. Vestido de casamento que é elemento crucial para celebração da cerimônia. Conjunto probatório consistente em cópia das conversas entre Autora e Corré que demonstra situação de verdadeiro descaso para resolver o problema. Autora que teve que buscar às pressas outro fornecedor como forma de não atrapalhar seu casamento. Pleito de redução da reparação material. Descabimento. Reparação material que deve contemplar a devolução do valor paga e a restituição da quantia gasta com a locação de outro vestido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.